Tribunal: TJDFT
Processo: 0753391-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RÉUS DENUNCIADOS POR LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INTENÇÃO DE SUBTRAÇÃO DOS BENS DA VÍTIMA FATAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Ausente prova inequívoca da intenção de subtrair bens da vítima, em especial a motocicleta que se encontrava em via pública ao fácil alcance dos denunciados após disparo de arma de fogo que ceifou a sua vida, não há como se afastar a competência do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme mandamento constitucional (art. 5o, inc. XXXVIII, da CF).
3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF.